Tribunal: STF
Processo: RE 1558191
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: direito Civil e Processual Civil. Recurso Extraordinário. juros de mora. Obrigações civis. Art. 406 do Código Civil. Taxa Selic. Natureza infraconstitucional. Impossibilidade de reexame. Precedentes. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em que proveu recurso especial para determinar a incidência da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) para cálculo de juros moratórios em ação de indenização por ato ilícito, nos termos do art. 406 do Código Civil, de 2002, reafirmando sua jurisprudência consolidada no EREsp nº 727.842/SP. Em embargos de declaração, o STJ rejeitou a alegada omissão e a necessidade de modulação de efeitos, por entender que se tratava de reafirmação de jurisprudência já pacificada.



    2. A recorrente busca a reforma do acórdão do STJ para afastar a incidência da Taxa Selic e aplicar a taxa de 1% ao mês, prevista no art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, além de requerer a modulação dos efeitos da decisão, alegando violação a preceitos constitucionais.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia sobre a aplicação da taxa de juros moratórios em obrigações civis, nos termos do art. 406 do Código Civil, de 2002, tem natureza constitucional que justifique a apreciação em recurso extraordinário; e (ii) estabelecer se a decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre a não modulação de efeitos e a aplicação da Taxa Selic para dívidas civis violou preceitos constitucionais.



    III. Razões de decidir



    4. A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, incs. XXXV e LX, e 93, inc. IX, da Constituição), não impõe o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, sendo suficiente que a decisão esteja devidamente motivada.



    5. A decisão do Superior Tribunal de Justiça em relação à não modulação dos efeitos do julgado foi devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 927, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que se tratava de reafirmação de jurisprudência já consolidada naquela Corte.



    6. A matéria referente à aplicação da taxa de juros de mora para obrigações civis, nos termos do art. 406 do Código Civil, de 2002, foi resolvida pelo Tribunal de origem com base na interpretação da legislação infraconstitucional, como os Códigos Civis de 1916 e 2002, o Código de Processo Civil e o Código Tributário Nacional.



    7. Não compete ao Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, reexaminar a legislação federal infraconstitucional para divergir do entendimento firmado pela instância anterior, conforme pacífica jurisprudência da Corte.



    8. Ainda que fosse possível superar o óbice da natureza infraconstitucional da controvérsia, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a validade da Taxa Selic como índice de correção monetária e juros moratórios para atualização de condenações cíveis em geral, nos termos do art. 406 do Código Civil, de 2002, conforme decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58/DF.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 1º, inc. III, 3º, inc. IV, 5º, incs. I, V, X, XXXV, XXXVI, 93, inc. IX, 102, e 105, inc. III; CC, de 1916, arts. 1.062 e 1.063; CC, de 2002, arts. 389, 395, 404, 405 e 406; CTN, art. 161, § 1º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 11, 927, § 3º, 1.022 e 1.035, § 2º; EC nº 113, de 2021, art. 3º; Lei nº 8.036, de 1990, art. 22; Lei nº 8.177, de 1991, art. 39, caput; Lei nº 8.981, de 1995, art. 84; Lei nº 9.065, de 1995, art. 13; Lei nº 9.250, de 1995, art. 39, § 4º; Lei nº 9.430, de 1996, art. 61, § 3º; Lei nº 9.494, de 1997, art. 1º-F; Lei nº 10.522, de 2002, art. 30; Lei nº 13.467, de 2017, CLT, arts.879, § 7º, e 899, § 4º.



    Jurisprudência relevante citada: ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020; AI nº 554.702-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, j. 14/03/2006; RE nº 1.000.662-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/05/2017; ARE nº 1.437.579-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/11/2023; STJ, EREsp 727.842/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, j. 08/09/2008; STJ, REsp 1.102.552, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, j. 25/03/2009.